Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal incide sobre o direito do requerente à indenização por dano moral decorrente dos dados negativos lançados pela requerida em Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR).
2. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil possui natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
3. Quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar dano moral indenizável, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil.
4. Haja vista a ausência de demonstração de informações equivocadas ou irregulares no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de evento danoso suscetível de reparação.
5. Constatada a inocorrência de dano moral indenizável.
6. Apelação conhecida e desprovida.